Tribunal: TJDFT
Processo: 0706695-92.2021.8.07.0010
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) PROCESSO: 0706695-92.2021.8.07.0010 APELANTE: HELIO JOSE DE SOUZA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Pela petição de ID 33035340, o advogado PABLO RODRIGUES MENDES – OAB/DF n° 68.993, apresenta termo de renúncia do mandato em relação ao apelante HELIO JOSE DE SOUZA. É direito do advogado renunciar ao mandato a qualquer tempo. Nos termos do art. 112, § 2° do CPC, é dispensada a comunicação da renúncia ao mandante quando a parte remanescer representada por outro advogado, como ocorre no caso dos autos em que a procuração de ID 32174510 foi outorgada pelo réu/apelante não apenas ao causídico ora renunciante, mas também ao advogado ZAQUIEL DA SILVA SOUZA – OAB/DF n° 57.715, o qual, inclusive, subscreve o recurso de apelação. À Secretaria da Turma para promover, neste processo, o descadastramento do advogado PABLO RODRIGUES MENDES – OAB/DF n° 68.993, mantendo nos presentes autos apenas o cadastro, como patrono do réu/apelante, do advogado ZAQUIEL DA SILVA SOUZA – OAB/DF n° 57.715. Para fins de ciência de modo a evitar qualquer prejuízo à Defesa, intimem-se o réu/apelante e o advogado que permanece como patrono da parte, além do advogado renunciante. Cumpra-se. Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2022. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator